Tribunal: TJSP
Processo: 0004432-47.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Receptação culposa
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECEPTAÇÃO CULPOSA – Princípio da Insignificância – Teoria não reconhecida no ordenamento jurídico – Absolvição – Impossibilidade – Redução da pena – Possibilidade - Substituição da privativa de liberdade por pena alternativa, concessão do "sursis" e fixação do regime aberto – Descabimento – Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004432-47.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
BRUNO EDUARDO CHICALE DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao apelo para reduzir a pena para 01 (um) ano de detenção,
mantida, no mais, a r.sentença.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004432-47.2018.8.26.0482 -Voto no
2
VOTO No: 42354
AP. CRIMINAL No: 0004432-47.2018.8.26.0482 Presidente
Prudente
APTE.: BRUNO EDUARDO CHICALE DE SOUZA
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECEPTAÇÃO CULPOSA Princípio da Insignificância
Teoria não reconhecida no ordenamento jurídico

Absolvição
Impossibilidade – Redução da pena

Possibilidade - Substituição da privativa de liberdade por
pena alternativa, concessão do “sursis” e fixação do regime
aberto Descabimento Apelo parcialmente provido.
BRUNO EDUARDO CHICALE DE SOUZA
foi condenado nas penas de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em
regime semiaberto, como incurso no art. 180, §3o, do Código Penal (fls.
220/227).
Irresignado apela o réu, com vistas à absolvição
por
atipicidade,
invocando
o
princípio
da
insignificância.
Subsidiariamente, requer a substituição da corporal por pena alternativa,
a concessão do “sursis” e a fixação do regime aberto (fls. 242/253).
Recurso
tempestivo,
bem
processado,
contrariado (fls. 257/261), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo
não provimento do apelo (fls. 267/270).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004432-47.2018.8.26.0482 -Voto no
3
É o relatório, adotado, no mais, o da
sentença.
A pretensão recursal demanda parcial acolhida,
apenas para a redução da pena.
Não
remanescem
dúvidas
acerca
da
materialidade (fls. 03/04, 19/21 e 27/28) e autoria do delito, dada a
prova oral obtida sob o crivo do contraditório, em especial, a narrativa
coesa do policial militar que apreendeu o celular em poder do réu (SAJ
fls. 198).
Outrossim, inviável o pleito destinado à
aplicação do princípio da insignificância, o qual não se encontra
albergado na legislação pátria, a desmerecer assim acolhimento.
Bastante ilustrativa, a seguinte ementa acerca
da questão em pauta:
“Princípio da bagatela Absolvição inviável, porque a teoria
da insignificância é, em nosso direito, mera hipótese de trabalho e de difícil configuração,
ante a redução de seu espaço de incidência pela Lei n. 9.099/95” (RJTJERGS 201/210).
A pretendida leniência, aliás, consubstanciaria
distanciamento do Poder Judiciário a práticas criminosas que atingem
objeto jurídico tutelado pelo legislador, qual seja o patrimônio,
independentemente do valor pecuniário alcançado. Entendimento
contrário equivaleria a estimular a prática de pequenos delitos, o que,
certamente, não traduz a opção legislativa criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004432-47.2018.8.26.0482 -Voto no
4
Nesse sentido:
“Alegadamente construída com propósitos liberais, a tese do
'crime de bagatela' nada mais representa, em última análise, que a 'camuflagem teorética de
uma distorção ideológica'; seria axiologicamente inócuo e até mesmo 'politicamente correto'
subtrair coisa alheia móvel, porque a propriedade não deveria merecer tutela jurídica, o que,
de lege lata, é um absurdo e, de lege ferenda, uma leviandade. Para o caso em que 'é de
pequeno valor a coisa furtada', o legislador reservou as mercês do § 2o do art. 155, nec plus
ultra.” (RJTACRIM 45/165).
Inviável, também, a aplicação da forma
privilegiada.
Apesar de o celular ter sido avaliado por R$
600,00, ou seja, valor inferior ao salário mínimo vigente à época dos
fatos, há de se convir que hoje o furto de um aparelho celular causa um
prejuízo enorme ao indivíduo.
Devido a tantas melhorias e avanços, as
pessoas tem utilizado muito o aparelho, bem como os aplicativos, como
por exemplo, os de banco, de mensagens, de compras, sendo que, muitas
vezes, não há como se acessar um serviço sem o celular.
O aparelho celular hoje em dia serve para fazer
praticamente tudo. A importância que ele possui no meio social é
enorme, pois ninguém mais consegue sair de casa sem o seu aparelho,
ficar sem mandar suas mensagens de texto, sem ligar para alguém, sem
checar os seus e-mails, sem entrar em suas redes sociais, enfim,
impossível ficar longe dessa tecnologia que revolucionou o mundo, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004432-47.2018.8.26.0482 -Voto no
5
modo que ele não pode ser considerado “de pequeno valor”.
Impõe-se, todavia, um reparo na pena.
O réu teve a pena base fixada em 1/6 (um
sexto) acima do piso legal, em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de
detenção, em razão do seu envolvimento em crimes dolosos.
Porém, a certidão de fls. 108/110 demonstra
que ele possui uma única condenação com trânsito em julgado que
caracteriza a reincidência que deve ser aferida na segunda fase do
cálculo da pena.

Assim, a reprimenda deve ser aplicada no
patamar mínimo para a espécie: 01 (um) ano de detenção.
Na segunda fase, presentes a atenuante da
confissão e a agravante da reincidência, elas devem ser compensadas.
Acerca da compensação, esta é jurisprudência
atual firmada no C. Superior Tribunal de Justiça:
1. A atenuante prevista no art. 65, inciso
III, alínea d, do Código Penal, possui caráter objetivo,
configurando-se, tão somente, pelo reconhecimento espontâneo do
acusado, perante a autoridade, da autoria do delito, sendo
irrelevante que a confissão seja incompleta. Precedentes.
2. A Terceira Seção desta Corte Superior de
Justiça, após o julgamento do EREsp n.o 1.154.752/RS, pacificou o
entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004432-47.2018.8.26.0482 -Voto no
6
agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a
teor do art. 67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação
dessas circunstâncias.(...) (HC 241.464/SP, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 13/08/2012).
1. Segundo a atual orientação da Terceira
Seção desta Corte, a atenuante da confissão espontânea, por ser de
mesmo valor da agravante da reincidência, quando sopesadas na
segunda fase da fixação da pena, resulta na compensação de uma pela
outra.
2. A confissão espontânea traz ao processo
uma série de benefícios que tornam a prestação jurisdicional mais
célere e eficaz, além de evidenciar a autoria do fato, tornando-a
inequívoca. Ela acarreta economia e celeridade processuais pela
dispensa da prática dos atos que possam ser considerados
desnecessários ao deslinde da questão.
Também
acrescenta
seguranças
material
e
jurídica ao conteúdo do julgado, pois a condenação reflete de
maneira inequívoca a verdade real, buscada inexoravelmente pelo
processo penal.(...) (HC 242.422/MS, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, j.em 26/06/2012,
DJe 07/08/2012).
Destarte, fica o réu condenado na pena de 01
(um) mês de detenção, mantido o regime intermediário.
Considerando
a
reincidência,
o
regime
semiaberto mostra-se adequado, pois evidente que o apelante não reúne
condições de viver em sociedade, por perturbar a ordem pública e causar
intranquilidade social, e que a condenação anterior não foi suficiente
para inibir a prática de novo crime, o que torna imperioso maior rigor na
eleição do regime de cumprimento, para que a pena atinja suas reais
finalidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004432-47.2018.8.26.0482 -Voto no
7
Pela mesma razão, inviável a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a
concessão do “sursis”.
Posto isto, dá-se provimento parcial ao apelo
para reduzir a pena para 01 (um) ano de detenção, mantida, no mais, a
r.Sentença.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator